Tribunal: TJSP
Processo: 2117944-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Legitimidade do advogado para pleitear em nome próprio o pagamento de honorários de sucumbência, que constituem seu direito autônomo. Inteligência do art. 24 do Estatuto da OAB. Precedentes do E. STJ e deste TJSP. Validade do título judicial e cálculos de execução impugnados de forma genérica, e que, ademais, não padecem de qualquer

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Legitimidade do advogado para pleitear em nome próprio o pagamento de honorários de sucumbência, que constituem seu direito autônomo. Inteligência do art. 24 do Estatuto da OAB. Precedentes do E. STJ e deste TJSP. Validade do título judicial e cálculos de execução impugnados de forma genérica, e que, ademais, não padecem de qualquer erro ou nulidade. Inoponibilidade da ausência de previsão orçamentária para pagamento do valor executado. Município de Aparecida que nem sequer é parte na lide. Impossibilidade de impugnação, nesta sede de cumprimento de sentença, dos e honorários de sucumbência fixados no processo de conhecimento e da gratuidade judiciária ali concedida. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença mantida.
Negado provimento ao recurso.